Tribunal: TJDFT
Processo: 0018262-03.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE TERMO DE RECONHECIMENTO FORMAL. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INVALIDADE. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DELITOS PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO. ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. UM SEXTO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas realizadas em sede de inquérito, por si só, não são suficientes para ensejar decreto condenatório, observando a possibilidade de utilizar as provas inquisitoriais quando estiverem em conformidade, isto é, no sentido das provas observadas no curso do processo judicial, sob a observância do contraditório e da ampla defesa, autorizando, assim, a utilização das provas inquisitórias, com certo grau de prestígio.

2. Não se pode reconhecer que o acusado deva ser absolvido na hipótese de o reconhecimento ter sido realizado apenas no curso do inquérito policial, sobretudo quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada, também, em provas produzidas no curso do processo penal.

3. Não macula o feito, no sentido de reconhecer a falta de provas da autoria do delito, o simples fato de não constar nos autos termo de reconhecimento formal, na forma estabelecida pelo artigo 226 do Código de Processo Penal – CPP.

4. Em se tratando de infração patrimonial, como é a hipótese sob exame (estelionato – artigo 171, caput do Código Penal), a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo.

5. O Superior Tribunal de Justiça – STJ atualmente vem considerando atender à proporcionalidade a utilização da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a contar da previsão da pena mínima contida no tipo penal, em abstrato, para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, excetuando-se fundamento delimitado e específico para proceder ao aumento em patamar superior. Assim, a inexistência de fundamentação idônea à elevação de patamar superior ao que vem decidindo a Corte Cidadã, leva ao conhecimento da tese defensiva para modificar a fração.

6. Na pena-base, a fração de 1⁄2 (metade) utilizada em Primeiro Grau em relação à presença da circunstância judicial desfavorável ao réu/apelante denominada pelo artigo 59, do CP, como antecedentes criminais, deve ser substituída pela fração 1/6, à luz do entendimento do STJ.

7. Embora seja possível realizar a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, como fora feito tão somente no cálculo da pena de apenas um dos delitos, no caso concreto, afastada a reincidência do réu/apelante para ambos os delitos, não subsiste a referida compensação.

8. A confissão espontânea, ainda que qualificada ou, mesmo que se dê de forma parcial, judicial ou extrajudicial, pode ser utilizada para atenuar a pena intermediária (2a fase) – artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, apenas na hipótese de o Magistrado a utilizar para formar sua convicção. Inteligência da Súmula 545 do STJ.

9. A alteração e diminuição da pena imposta ao réu leva à modificação do regime prisional para o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” do CP.

10. Em atenção ao contido no artigo 44 do CP, a presença de uma das circunstâncias desfavoráveis ao réu obsta que as penas restritivas de direitos substituam as privativas de liberdade. Mesmo raciocínio deve ser aplicado pela redação contida no artigo 77 da Norma Penal, de modo a impossibilitar a suspensão condicional da pena.

11. Verificado no caso concreto que a condenação do réu por um dos delitos se deu reconhecendo-se a existência de antecedentes criminais, incabível a aplicação, tanto da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quanto a suspensão condicional da pena, pois ausentes os requisitos do artigo 44 e 77 do CP. O mesmo raciocínio não se aplicada em relação ao delito em que nenhuma circunstância judicial foi considerada na dosimetria da pena e os demais requisitos tenham sido compatíveis na situação concreta, permitindo que, para esse crime, seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (artigo 44, § 2o do CP).

12. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte.